Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700154-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA MARIANO LOPES AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA, ADINILDO AMARAL DE LIRA, ELILSON ELIAS MARTINS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para os demais agravados (04/05/2020), em especial, o possuidor do veículo. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020.